Tribunal: TJSP
Processo: 1500328-62.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado pela fraude – Recurso defensivo – Preliminar alegando crime impossível que se confunde com o mérito – Requerida a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Conjunto probatório que se mostrou robusto a demonstrar ter sido o recorrente o autor do delito – Qualificadora suficientemente comprovada – Condenação mantida – Dosimetria –

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado pela fraude – Recurso defensivo – Preliminar alegando crime impossível que se confunde com o mérito – Requerida a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Conjunto probatório que se mostrou robusto a demonstrar ter sido o recorrente o autor do delito – Qualificadora suficientemente comprovada – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Maus antecedentes e personalidade valorada negativamente – Pena-base fixada 1/5 acima do patamar mínimo – Segunda fase – Reconhecida a agravante da reincidência – Aumento à fração de 1/6 – Terceira fase – Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena – Regime inicial de cumprimento de pena corporal semiaberto mantido – Réu reincidente, o que também afasta a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos e, ainda, a suspensão condicional da pena – Recurso improvido.